Tribunal: STF
Processo: MS 23405
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-22
Data de publicação: 2004-03-22

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Eleitoral. Possibilidade de perda
de mandato parlamentar. 3. Princípio da fidelidade partidária.
Inaplicabilidade. Hipótese não colocada entre as causas de perda de
mandado a que alude o art. 55 da Constituição. 4. Controvérsia que
se refere a Legislatura encerrada. Perda de objeto. 5. Mandado de
Segurança julgado prejudicado